Tribunal: TJBA
Processo: 8061494-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061494-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: JOAO VITOR BARBOSA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SENA SOUZA

A C O R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL PRESCRITA POR MÉDICO ASSISTENTE.
PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. URGÊNCIA E PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, em ação de obrigação de fazer visando compelir a cobertura e custeio de cirurgia buco-maxilo-facial de alta complexidade, prescrita diante de diagnóstico de neoplasia benigna dos ossos da face.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se, havendo prescrição médica fundamentada e prova documental da urgência, é legítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde, sob alegação de divergência técnica, caráter experimental e necessidade de perícia.

III. Razões de decidir

Relatórios médicos e exames comprovam a gravidade do quadro e a necessidade imediata do procedimento, tornando prescindível a perícia, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.

Jurisprudência do TJBA e do STJ reconhece a abusividade da negativa de cobertura de procedimento indicado por médico assistente, ainda que haja divergência de junta médica ou ausência no rol da ANS.

Alegações de caráter experimental e alto custo não foram comprovadas por prova idônea, prevalecendo o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Perigo de dano recai sobre o paciente, em razão da urgência do tratamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8061494-69.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
e como agravado
João Vitor Barbosa Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02